Tribunal: TJMT
Processo: 1016886-07.2019.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016886-07.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGUINALDO DOS REIS FELIPE - CPF: 886.398.781-53 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES – RESCISÃO DE CONTRATO COM DANO MORAL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CULPA DA VENDEDORA – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE OFENDA A DIGNIDADE OU A HONRA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CARACTERIZADA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1
- O mero descumprimento contratual não dá ensejo à compensação
moral
, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico.

2-
“A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca”
(STJ REsp XXXXX/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 21/03/2017, DJe 24/03/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
1016886-07.2019.811.0003

APELANTE:
AGUINALDO DOS REIS FELIPE

APELADOS: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
AGUINALDO DOS REIS FELIPE

contra sentença proferida em autos de Ação de Rescisão de Contrato c.c Devolução de Quantia Paga, Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Liminar e Indenização por Danos Morais n. 1016886-07.2019.8.11.0003, da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada
em face de

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de confirmar a liminar deferida no alvorecer da demanda, bem como, declarar rescindido o contrato litigioso, condenando a parte requerida ainda a pagar/restituir a parte autora o valor de R$ 8.903,71, importe que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, desde as datas dos desembolsos respectivos. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, serão rateados entre os litigantes na proporção de 50% para cada parte, verbas cuja exigibilidade em relação a parte demandante fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG”
(id. 156060375).

A parte autora apela e aduz que
“agiu com toda a boa fé em suas contraprestações, pagando sempre em dias as parcelas, e gostaria apenas que ré comprimisse com o que foi prometido e combinado, uma vez que nunca receberam nenhum tipo de respostas, mesmo insistentemente entrando em contato.”.

Argumenta que,
“O caso em apreço se enquadra perfeitamente nesses ditames, tendo em vista que a empresa demandada pratica esses atos abusivos apenas porque sabem que muitos clientes/consumidores não buscarão o judiciário a fim de recuperar o valor pago indevidamente, seja por falta de conhecimento, seja pelo custo de ingressar na justiça, assim sendo se torna vantajoso para as demandadas continuarem agindo assim e lesando os seus clientes.”.

Afirma que
“os honorários advocatícios de sucumbência, urge ser com base no valor total dos proveitos, incluindo-se o valor do contrato, dano moral e multa, conforme preceitua a legislação vigente”.

Em suma requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença no sentido de condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como que seja revertida a sucumbência. (id. 156060377).

Em contrarrazões, as partes pedem o desprovimento dos recursos (id. 156060387).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
AGUINALDO DOS REIS FELIPE

contra sentença proferida em autos de Ação de Rescisão de Contrato c.c Devolução de Quantia Paga, Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Liminar e Indenização por Danos Morais n. 1016886-07.2019.8.11.0003, da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada
em face de

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de confirmar a liminar deferida no alvorecer da demanda, bem como, declarar rescindido o contrato litigioso, condenando a parte requerida ainda a pagar/restituir a parte autora o valor de R$ 8.903,71, importe que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, desde as datas dos desembolsos respectivos. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, serão rateados entre os litigantes na proporção de 50% para cada parte, verbas cuja exigibilidade em relação a parte demandante fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG”
(id. 156060375).

A questão proposta nos autos deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque
o
autor-
apelante
amolda-se ao conceito de consumidor estabelecido pelo artigo 2.º do CDC, e, ao seu turno, a requeridase submete aos moldes de fornecedor/prestador de produtos ou serviços (artigo 3.º, CDC).

Pois bem, sabe-se que a relação jurídica entabulada entre as partes é incontroversa, pois firmaram em
25/07/2018
, um contrato particular de compra e venda de imóvel objeto do loteamento
"Parque Rosa Bororo"
, cujo prazo para a conclusão das obras de infraestrutura ficou estabelecida para
setembro/2018
.

Do que se depreende dos autos é que foi invertido o ônus da prova e a parte autora afirmou que o empreendimento estava em atraso, tendo ajuizado o feito em
19/12/2019
.

Em contestação, a
requerida
disse que não teria nos autos provas de que o empreendimento não tinha finalizado, entretanto, não demonstrou nos autos qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora.

Fotos colacionadas com a inicial dão conta da ausência de benfeitorias no imóvel e publicações em redes sociais prometendo a entrega do bem em setembro de 2018 (id.
156060320
). Se até
setembro
de
2018
as obras estavam inacabadas e a promessa foi de entrega 03 (três) anos antes, em
06
/09/2016, fatalmente ocorreu o inadimplemento por parte da construtora.

Na inicial, a parte autora
a
d
u
z que a
demora na entrega do empreendimento de maneira injustificada causou natureza de ordem moral, isto porque, veio à frustrar sobremaneira os negócios da mesma
.

Sendo a repercussão econômica, a restituição do montante referente a eventual dano material é que é devida, mas nada ligado a moral.

Conforme entendimento desta Câmara, “
O
atraso
na
entrega
da obra, por si só, não importa em
dano

moral
indenizável, de modo que, se não houver comprovação de que, do inadimplemento contratual pela construtora, decorreu para o comprador alguma situação constrangedora, humilhante e
moralmente
lesiva, que repercuta diretamente na esfera de dignidade da vítima, não é cabível indenização por
dano

moral
só por conta do inadimplemento
.” (N.U 1008463-92.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022).

O mero descumprimento contratual não dá ensejo à compensação, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico,
aliado ao fato de que a parte autora já tinha conhecimento de que a obra estava atrasada quando firmou o contrato de compra e venda, como ela mesmo afirmou na inicial:

“
[...] o imóvel em questão foi comercializado pela REQUERIDA em fase de construção, cujo início havia se dado em 06/09/2014 e deveria ser entregue em 06/09/2016, conforme amplamente veiculado pela REQUERIDA nas mídias sociais e preconizado de forma genérica na minuta contratual (...).

Todavia, o prazo em questão foi dilatado pela REQUERIDA, que passou a sustentar via de seus prepostos, que o empreendimento seria concluído até SETEMBRO/2018, dois meses após o fechamento do contrato [...]”.
(id. 156060321 – pg 4).

A propósito, e
sta Câmara assim já decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ADIMPLEMENTO – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE SISAN ENGENHARIA LTDA. DESPROVIDO E DE HILDO ROQUE SANTANA RONDON DESPROVIDO. Comprovado nos autos o adimplemento contratual por parte da compradora, e injustificada a demora na entrega das chaves do imóvel, há que ser mantida a sentença que determinou condenou a ré ao pagamento dos danos materiais devidamente comprovados. Não se verifica no caso a incidência do dano moral, por se tratar de mero descumprimento contratual que não dá ensejo a indenização, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico, considerando o atraso razoável de oito meses para entrega do imóvel.”
(N.U 0009301-06.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021).

Logo, não há que se falar em condenação da requerida em danos morais.

Insurge a autora contra a sucumbência recíproca, aduzindo que o juízo singular incorreu em equívoco ao condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em igual proporção de 50% para cada parte.

É de se ponderar que não assiste razão à apelante, uma vez que restou configurada a sucumbência recíproca das partes.

Ora, não há dúvidas que no caso, foi reconhecido a rescisão contratual, no entanto, no que diz respeito ao pedido de condenação ao dano extrapatrimonial, tal restou improcedente.

Nesse sentido orienta a jurisprudência:
“A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca”
(STJ REsp XXXXX/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 21/03/2017, DJe 24/03/2017).

Ante o exposto,
DES
PROVEJO
o recurso.

M
ajor
o
os honorários
em 5% em favor da requerida
,
cuja exigibilidade está suspensa por ser a autora beneficiária da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023